Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703248-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSANGELA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SÚMULA 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO NÃO SATISFEITO. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 2. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 3. Considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente deflagrou a demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação de prescrição. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de prescrição. Rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que estão fulminados pela prescrição os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas no ano de 2020, ou seja, 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010). Afirma que restou assentado nos Recursos Repetitivos Resp 1.273.643/PR (Tema 515) e REsp 1.388.000/PR (Tema 877), que o prazo para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva é de 05(cinco) anos. b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Destaca que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023